Tribunal: TJSP
Processo: 2158426-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento.
Decisão que apenas determinou que a serventia cumprisse a sua obrigação, conforme determinação fixada na r. sentença, não possui conteúdo decisório. Reiteração do inconformismo. Descabimento.
Recurso desprovido.